Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RAZÕES RECURSAIS NÃO APRESENTADAS. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 600, § 4o DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou à sanção prevista no artigo 331 do Código Penal, sendo fixada a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena de privação de liberdade por medida restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, porém desacompanhado das razões recursais. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61018530).
3. O Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 61905741).
4. De acordo com o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, caberá apelação, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da sentença, por meio de petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
5. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Nesse sentido, Acórdão 1822089, 07038435120238070002, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024 e Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJe: 9/10/2023.
6. Tendo a apelação sido interposta desacompanhada das razões recursais, em desacordo com o previsto no art. 82, § 1o, do CPP, não merece ser conhecido o recurso.
7. Apelação não conhecida.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.